Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701470-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: REGIS DAVIDSON GONCALVES DE MENEZES PACIENTE: FRANCISCO MENDONCA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por REGIS DAVIDSON GONÇALVES DE MENEZES, advogado constituído, com OAB/GO no 31.580, em favor de FRANCISCO MENDONÇA SANTOS, preso desde 26/12/2023, pelo suposto cometimento dos delitos de embriaguez ao volante, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva. Alega o impetrante que o flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo d. magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia, mantida pela autoridade ora coatora. Afirma que posteriormente, formulou pedido de revogação da prisão, porém, “o juiz da 2o criminal de Planaltina/DF, se declinou incompetente para julgar o suposto descumprimento das medidas protetivas, redistribuindo os autos para a vara de juizado de violência doméstica de planaltina-DF”. Narra que, na sequência, após a verificação de que as medidas de proteção foram estabelecidas pelo Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Anápolis/GO, os autos foram remetidos àquele Juízo, no entanto, “em uma consulta no sistema de processos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ainda não foi protocolado no sistema”. Declara que “a defesa protocolou pedido de revogação de prisão preventiva, perante a 2o Vara Criminal da Comarca de Planaltina-DF, antes mesmo de haver o desmembramento do processo, que se encontram protocolados em no 0700357- 15.2024.8.07.0005. Porém, o MM. Juiz, deste pedido, declinou a competência de decisão sobre o pedido de revogação, tendo em vista a redistribuição dos autos “principais, já desmembrados”. Acrescenta que “a defesa entende ter ocorrido um grande equívoco, tendo em vista que, o Juiz competente para julgar o relaxamento (revogação da prisão preventiva) ou não de prisão do Paciente, é o Juiz que decretou sua prisão, que seria o Juízo da 2o Vara Criminal de Planaltina-DF", pois “o Juiz do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Anápolis-GO, não possui competência para averiguar/manter/relaxar/revogar a prisão do Paciente”. Neste contexto, aduz que “o Paciente, encontra-se em total constrangimento ilegal, uma vez que, o Juiz da Comarca de Anápolis-GO, não possui competência para julgar a decretação de prisão que se deu pelo Juiz da 2o Vara Criminal de Planaltina-DF". Sustenta ainda que, no caso, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da anuência da vítima para que comemorassem o Natal em família. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, filhos menores que dele dependem financeiramente, além de padecer de doença degenerativa, com risco de perda da visão. Por fim, aponta violação ao princípio da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que manteve a segregação cautelar a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 24 de janeiro de 2024 17:37:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora